Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708665-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que há excesso de execução, sob o argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa devem ser atualizados da data do trânsito em julgado da sentença e não da data da citação. Pugna, enfim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de ser suspensa a ação originária e os efeitos dela decorrentes, obstando o levantamento do valor depositado em juízo. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017 do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Discute-se, na origem, cumprimento de sentença concernente à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. A Agravante alega que a verba honorária deveria ser calculada sobre o valor da causa atualizada desde a data do trânsito em julgado da sentença e não desde a citação, como requerido pelo credor, ora Agravado. A atualização monetária da causa atende ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, e não representa um acréscimo ao débito, mas tão somente visa resguardar o poder aquisitivo da moeda. Portanto, a correção deve observar o momento em que dado o valor à causa para, acrescendo-se a correção monetária, chegar-se ao seu valor atualizado. É o que preceitua o enunciado da Súmula n. 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Por outro ângulo, não há amparo legal para que o valor da causa seja atualizado desde o trânsito em julgado da sentença. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguimento julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) Pelo exposto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, motivo porque indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020 16:15:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador